Tribunal: TJBA
Processo: 0553724-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0553724-48.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE LIMA ESTRELA E OUTRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação dos autores, policiais militares, mantendo a improcedência do pedido de reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) em 34,06%, mas que deixou de fixar honorários sucumbenciais de primeira instância, apesar da condenação em sede recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se, mesmo diante da ausência de citação na fase de conhecimento, é cabível a condenação dos autores vencidos ao pagamento de honorários sucumbenciais de primeira instância, considerando que o Estado foi intimado para apresentar contrarrazões à apelação, o que, segundo o agravante, completaria a relação processual. III. Razões de decidir 3. A formação da relação processual em grau recursal, por meio da apresentação de contrarrazões, torna cabível a fixação de honorários de sucumbência, mesmo que não tenha havido citação na origem. 4. Os honorários são considerados pedidos implícitos e podem ser arbitrados de ofício, conforme o art. 322, §1º, do CPC. 5. Jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários nos casos em que o réu, mesmo não citado inicialmente, é chamado a se manifestar em contrarrazões de apelação. 6. O deferimento da justiça gratuita apenas suspende a exigibilidade dos honorários, não afastando sua fixação. 7. A forma de remuneração dos procuradores do Estado, por subsídio, não impede a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, os quais pertencem à parte vencedora. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de contrarrazões em apelação pelo réu, mesmo não citado na origem, completa a relação processual e autoriza a fixação de honorários sucumbenciais de primeira instância. 2. O benefício da justiça gratuita suspende, mas não exclui, a obrigação de pagar honorários. 3. A remuneração por subsídio dos procuradores públicos não afasta a obrigação da parte vencida de arcar com os honorários sucumbenciais." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1º, 2º, 3º, I, e 11; art. 98, §3º; art. 322, §1º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1664667/RS; STJ, REsp 1801586/DF ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0553724-48.2017.8.05.0001, constando como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados FERNANDO HENRIQUE LIMA ESTRELA E IDALMIR CUNHA DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)